Tribunal: CARF
Processo: 10240.720790/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.720790/2014-88
ACÓRDÃO
2003-006.742 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED DE RONDÔNIA - COOPERATIVA DE TRABALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE REMUNARAÇÃO DE COOPERADO
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE
SOCIAL. ART. 12 e 28 DA LEI No 8.212/91.
As contribuições para a Seguridade Social têm sua base imponível definida
na Constituição Federal de 1988, a qual prevê que para a empresa e a
entidade a ela equiparada, na forma da lei, a contribuição incide sobre
folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, rejeitar as preliminares, e no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.742 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720790/2014-88
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se do auto de Infração, no valor de R$ 1.261.556,17, já acrescido da multa de
oficio e dos juros de mora, referente às contribuições devidas à Seguridade Social correspondente
à parte da empresa (quota patronal), incidente sob a remuneração paga aos segurados
contribuintes individuais (diretores, conselheiros, coordenadores, ouvidores e assessores) a
serviço da fiscalizada, a título de “produção especial”
Relata a fiscalização que intimado a esclarecer/informar quais foram as bases de
cálculo que deram origem aos respectivos lançamentos, o contribuinte apresentou um relatório
contendo o nome dos contribuintes individuais beneficiados com os respectivos pagamentos, bem
como o valor pago mensalmente aos mesmos no período fiscalizado. Apresentou também cópia
do Estatuto Social da fiscalizada, comprovando a competência e as atividades desenvolvidas pelos
segurados em questão, assim como a Ata da Assembléia Geral Ordinária que deliberou sobre o
valor da remuneração a ser paga aos referidos prestadores de serviços.
Seguindo, a autoridade lançadora aduz que diante das informações prestadas pela
fiscalizada e da análise das GFIPs, enviadas em época própria, restou comprovado que as
remunerações relacionadas estão sujeitas à incidência das contribuições devidas à seguridade
social e deixaram de ser oferecida à tributação, pelo que foram motivo do auto de infração em
epígrafe.
Esclarece a autoridade fiscal que o auto de infração em comento abrange somente
as contribuições previdenciárias devidas pela empresa incidente sobre a remuneração paga aos
contribuintes individuais, vez que a contribuição dos segurados já foi devidamente recolhida à
medida que a remuneração paga, devida ou creditada a estes, foi declarada em GFIP, na condição
de contribuinte individual que presta serviços a empresas contratantes de cooperativa de trabalho
– categoria 17.
A autuada devidamente intimada, a fim de impugnar o auto de infração acima
identificado, apresentou defesa administrativa, de fls. 168 a 202 fazendo, inicialmente, um relato
sobre os fatos apurados pela fiscalização, alegando, em breve síntese, que:
- o lançamento fiscal em comento não pode prosperar eis que se encontra eivado
de inúmeros vícios impondo de pronto a declaração de sua nulidade, bem como
não se coaduna com o bom direito e merece ser repelido, em obediência ao
principio da eficiência administrativa;
- o Termo de Inicio da Ação Fiscal não menciona o objeto da ação fiscal, qual a
sua abrangência e nem quais as espécies tributárias a serem auditadas. O aludido
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.742 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720790/2014-88
3
termo confundiu-se com uma mera intimação administrativa para a apresentação
de livros e documentos fiscais, infringindo, assim, o art. 10, do Decreto no 70.235,
de 1972, o qual traz consignado quais os elementos que devem compor o ato
administrativo, cerceando o direito de defesa do contribuinte, vez que a falta a de
informação em relação ao que estava acontecendo impossibilitou a autuada de
oferecer documentos, solicitar perícias ou propor alternativas.
Ademais, em nenhum momento o auditor fiscal fez qualquer referência às provas,
tampouco demonstrou de onde as bases de cálculo foram extraídas;
- não bastasse isso, o auto de infração ora combatido também não foi
devidamente motivado, impondo, deste modo a declaração de nulidade, cuja
decretação de nulidade não constitui faculdade da administração, mas, sim, dever
inerente ao principio da autotutela dos atos administrativos;
- a sociedade cooperativa opera em seu próprio, por delegação dos associados,
através de um pacto social, prestando-lhes serviços inerentes aos seus objetivos
estatutários e nessa qualidade, a fim de assegurar a concretização do seu objetivo
social, realiza os chamados atos cooperativos, não se confundindo assim, com as
sociedades que tem finalidade econômica;
- deste modo, a medida que a cooperativa não atua em nome próprio, não aufere
resultados, vez que sua atividade resulta da prestação de serviços pelos
cooperados, os quais são ao mesmo tempo sócios e beneficiários, conclui-se que a
remuneração dos seus dirigentes não é patrocinada pela pessoa jurídica
(Cooperativa UNIMED), mas sim pelos próprios cooperados, esvaziando, portanto,
todo o aspecto material, qual seja, a hipótese de incidência tributária pretendida
pela fiscalização;
- o art. 90, da Lei no 5.764, de 1971, estabelece inclusive, como regra geral, que
inexiste vinculo empregatício entre cooperativa e seus cooperados. Nessa mesma
linha jurídica a Lei no 8.212, de 1991, quando disciplina que são considerados
contribuintes individuais apenas o diretor não empregado e o membro do
conselho de administração na sociedade anônima, o que não é o caso, e o
associado eleito para cargo de direção em cooperativa e/ou associação desde que
recebam remuneração; logo, impõe-se consignar que os membros de conselho de
administração, fiscal e técnicos das cooperativas não se configuram como sujeitos
passivos da contribuição em comento, por falta de previsão legal;

- os ganhos eventuais ou abonos, pagos pela cooperativa em razão da
participação em reuniões, não se originam do vínculo empregatício, mas sim de
um vínculo de solidariedade em ter os sócios, onde todos os associados estão
obrigados a contribuir com bens e serviços para o desenvolvimento da atividade
econômica, de proveito comum, sem objetivo do lucro, não estando, portanto,
presentes os pressupostos da subordinação, não eventualidade, pessoalidade e
onerosidade;
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.742 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720790/2014-88
4
- a multa de oficio aplicada, além de indevida, vez que se o órgão julgador
entender que houve infração a legislação, tal como pretende a autoridade
lançadora, não nos autos nenhuma prova da intenção de do contribuinte, é tão
elevada a ponto de implicar verdadeiro confisco, não respeitando os limites
impostos pela nossa Carta Magna, o que é rechaçado pelos nossos tribunais
pátrios; para afastar a natureza confiscatória das penalidades a jurisprudência
mais recente passou a fixar a multa no patamar mínimo de 2%;
- em atendimento ao que disciplina o art. 161 do Código Tributário Nacional –
CTTN, e o art. 192 da Constituição Federal a taxa de juros SELIC, ao contrário do
que pretende o fisco, deve ser igual a 1% ao mês; inúmeras tem sido as decisões
dos tribunais pátrios no sentido de coibir a prática de juros acima do que
determina a nossa Constituição;
Por fim, requer o conhecimento e provimento da presente impugnação, para que
seja julgado nulo/improcedente o lançamento tributário impugnado, em
decorrência dos vícios materiais apontados pela defesa no decorrer da peça
impugnatória, bem como, que a taxa de juros seja reduzida ao patamar de 12% ao
ano.
Requer ainda a produção de todos as provas em direito admitidas, especialmente
a juntada de outros documentos que se fizerem necessário para comprovar o
direito da impugnante e que as intimações relativas ao presente feito sejam todas
realizadas em nome do Breno Dias de Paulo, OAB/RO no 339-B.

A DRJ, na analise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
Nulidade
Inicialmente, a respeito das nulidades que podem afetar o processo
administrativo fiscal, importa registrar que assim dispõe o Decreto 70.235, de
1972.....
Como se vê, do texto legal acima citado depreende-se que as únicas situações que
afetam o processo de lançamento tributário de forma absoluta são os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente. Irregularidades, incorreções ou
omissões diferentes destas poderão ser sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo.
Deste modo, considerando-se que todos os atos e termos constantes dos autos
foram praticados por pessoas no pleno gozo de sua competência funcional,
nenhuma das questões aduzidas pelas manifestantes macularia o processo
administrativo de forma absoluta, posto que todas seriam passíveis de
saneamento.
Cerceamento do Direito de Defesa
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.742 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720790/2014-88
5
Argumenta o impugnante que embora, nos termos do art. 10 do Decreto 70.235,
de 1972, os atos administrativos praticados pela administração devam conter os
elementos mínimos para permitir a confirmação de sua exatidão, o Termo de
Inicio da Ação Fiscal não menciona o objeto da ação fiscal, qual a sua abrangência
e nem quais as espécies tributárias a serem auditadas confundiu-se com uma
mera intimação administrativa para a apresentação de livros e documentos
fiscais, impossibilitando o autuado de oferecer documentos, solicitar perícias ou
propor alternativas. Bem como, o auto de infração não foi devidamente
motivado, cerceando, assim, o seu direito de defesa.
Inicialmente, em relação às alegações da defesa, pertinentes ao Termo de Inicio
da Ação Fiscal, cumpre esclarecer que o processo administrativo fiscal é precedido
de uma fase na qual a autoridade administrativa pratica atos de ofício tendentes à
aplicação da legislação tributária à situação de fato, que resultam na
individualização da obrigação tributária – lançamento tributário.
Nessa fase preliminar - conhecida como oficiosa ou não contenciosa - a
autoridade
administrativa
coleta
dados,
examina
documentos,
solicita
esclarecimentos do contribuinte, procede à auditagem dos dados contábeis e
fiscais e verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Nesta fase
os procedimentos que antecedem o ato de lançamento são unilaterais da
fiscalização, não havendo que se falar em processo. Qualquer intervenção do
contribuinte tem caráter de mero cumprimento de obrigação informativa.
A fase oficiosa ou não contenciosa encerra-se com a ciência do contribuinte do
lançamento tributário (caso haja lançamento), podendo ele nada alegar, vindo a
pagar ou a parcelar o que lhe está sendo exigido (caso em que não é instaurada a
fase contraditória) ou, exercendo o direito de defesa e do contraditório, poderá
impugnar o lançamento.
Assim, não há que se falar em prejuízo à impugnante pela impossibilidade de
saber - durante a realização do procedimento fiscal - do que está sendo acusada,
pois, todas as provas coletadas pela fiscalização, as quais tem acesso à fiscalizada
no momento adequado -não se submetem ao contraditório e à ampla defesa
nesse momento, mas posteriormente e, apenas se instaurado o contencioso,
como de fato o foi, tendo a empresa a oportunidade de examinar os autos e
apresentar os argumentos que entenda cabíveis.
Quanto aos requisitos específicos do auto de infração, destaque-se que houve o
regular lançamento do feito, vez que, por meio do procedimento administrativo
ora combatido, o servidor competente qualificou o sujeito passivo, descreveu os
fatos geradores, apontou as disposições legais infringidas e a penalidade aplicável,
bem como determinou a exigência com a respectiva intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo.
Deste modo, além do auto de infração ter sido lavrado de acordo com a
legislação vigente, da análise do Termo de Verificação Fiscal, de fls. 14 a 26, do
qual o contribuinte tomou ciência junto com o lançamento ora combatido
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.742 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720790/2014-88
6
verifica-se que é explicitado, com meridiana clareza, que as que a base de cálculo
do lançamento em apreço foram fornecidas pela própria fiscalizada quando, em
resposta ao Termo de Intimação Fiscal, apresentou relatório denominado
“Produção Especial dos Diretores, Auditores, Coordenadores e Conselheiros”
relacionando o nome dos respectivos segurados e a remuneração paga
mensalmente no período sob ação fiscal. Ainda do referido termo consta
demonstrado claramente qual o motivo que levou a autoridade lançadora a
adotar o entendimento de que as remunerações em comento estão sujeitas à
incidência da contribuição previdenciária apurada.
Como se vê, com a devida vênia da defesa, considerando-se que estão
devidamente discriminados, no auto de infração e seus anexos, os fatos
geradores, as contribuições apuradas, bem como a indicação de onde os valores
foram extraídos e os dispositivos legais que amparam o lançamento, informações
essas que davam plenas condições ao impugnante identificar com precisão os
valores apurados, permitindo com isso o exercício do pleno direito de defesa e do
contraditório, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
Contribuição Previdenciária Devida Pelas Cooperativas
Inicialmente, importa registrar que o auto de infração em comento abrange tão-
somente as contribuições previdenciárias devidas pela empresa, incidente sobre a
remuneração paga aos contribuintes individuais.
Posto isso, a propósito, em que pese as alegações da defesa em relação a sua
obrigação de recolher as contribuições ora guerreadas, deve-se ressaltar que as
contribuições para a Seguridade Social têm sua base imponível definida na
Constituição Federal de 1988, a qual prevê que para a empresa e a entidade a ela
equiparada, na forma da lei, a contribuição incide sobre folha de salários e demais
rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física
que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, nos seguintes
termos......
Sendo que nos termos do art. 216, da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009,
as cooperativas de trabalho (situação em comento), são equiparadas às empresas
em geral, ficando sujeitas, entre outras obrigações, ao recolhimento de 20% (vinte
por cento) incidente sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhes prestam serviços, inclusive aos cooperados eleitos para cargo de direção.
Por sua vez, o inciso V, art. 12, da Lei no 8.212, de 1991, como regra geral, dispõe
que se enquadra no conceito de contribuinte individual toda pessoa física que
presta serviços de natureza urbana ou rural, em caráter não eventual, a uma ou
mais empresas, sem relação de emprego. Os inciso XII e XIII, do art. 9o,
sucessivamente, da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, elencam como
segurados obrigatórios na qualidade de contribuinte individual o membro de
conselho fiscal de sociedade ou entidade de qualquer natureza e o associado
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.742 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720790/2014-88
7
eleito para cargo de direção em cooperativa, desde que recebam remuneração
pelo cargo.
Enquanto o art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, conceitua o salário-de contribuição
para os segurados contribuintes individuais, sobre o qual há incidência das
contribuições sociais previdenciárias, nos seguintes termos....
No caso em concreto, o relatório denominado “Produção Especial dos Diretores,
Auditores, Coordenadores e Conselheiros”, apresentado pelo sujeito passivo em
resposta ao Termo de Intimação, a fim de esclarecer quais os fatos geradores dos
valores registrados na sua contabilidade como Provisão 20% INSS sobre Produção
Especial, trás relacionado o nome das pessoas físicas, a remuneração que cada um
auferiu no período fiscalizado e a que título os serviços foram prestados
(diretoria, conselho, auditoria e coordenadores).
Deste modo, ao contrário do que pretende a defesa, à luz da legislação citada ao
longo deste item, demonstrado que a prestação de serviço foi para a cooperativa
e não por intermédio dela, não restam dúvidas de que os segurados que
prestaram serviços à fiscalizada na qualidade de diretor, conselheiro, auditor e
coordenador se enquadram na condição de segurado contribuinte individual,
logo, os valores ora questionados estão sujeitos sim a contribuição previdenciária
patronal, nos moldes aplicados pela fiscalização.
Isto porque, além de restar comprovado que a prestação dos respectivos serviços
é devidamente remunerado, tanto é que conforme excerto, abaixo colacionado,
extraído da Ata da Assembléia Geral Ordinária do dia 24/03/2010, os valores da
produção a serem pagos aos respectivos segurados encontram-se devidamente
fixados, os serviços não são prestados de forma eventual, eis que ainda que os
respectivos serviços não sejam prestados mensalmente, por ser necessário à
atividade corrente da entidade insere-se dentre as atividades essenciais à
consecução dos objetivos sociais da cooperativa, não se qualificando, assim, como
trabalho esporádico vez que resta à idéia de permanência do serviço.

SELIC / Multa de Ofício
Quanto à taxa de juros, nos moldes aplicados, o art. 161 do Código Tributário
Nacional (CTN), reza que, se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora
serão calculados à taxa de 1% ao mês. Por seu turno, a Lei 8.212, de 1991 em seu
art. 34, assim dispõe....
Assim, tendo em vista o princípio de que a norma especial afasta a norma geral,
não se vislumbra, na espécie, afronta aos princípios elencados pelo impugnante,
considerando, ademais, que os acréscimos legais incidentes sobre o valor das
contribuições devidas atendem às disposições do Decreto 3.048, de 1999, art. 239
§ 6o, tendo sido assim aplicadas às determinações da lei vigente em cada
competência, conforme comprova o anexo Fundamentos Legais do Débito – FLD,
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.742 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720790/2014-88
8
às fls. 21/23, que apresenta detalhadamente os fundamentos legais por período.

Em relação aos argumentos da defesas pertinentes às multas aplicáveis em caso
de lançamento de ofício, transcreve-se a seguir a Lei no 9.430 de 1996, art. 44,
incisos I e II....
Como se vê, a multa de 75%, prevista no inciso I, acima transcrito, em que pese as
alegações da defesa quando aduz que não houve ma fé, dolo ou culpa, por se
tratar de responsabilidade por infração a legislação tributária é objetiva e
independe da culpa ou dolo do agente. O artigo 136 do Código Tributário Nacional
assim diz...
Logo, por se tratarem de leis em pleno vigor e produzindo eficácia, de forma
vinculada a elas deve a autoridade lançadora proceder ao lançamento, conforme
previsto no § único do art. 142 do CTN. Até porque, a administração não possui
competência legal para declarar indevidos valores moratórios com exigência
determinada pela legislação como aplicáveis às contribuições para a Seguridade
Social. Deste modo, tendo em vista que a aplicação da multa de ofício e dos juros
de mora são de caráter irrelevável, devem ser exigidos conforme disposição legal.
Contudo, a aplicação da multa qualificada de 150%, em atendimento ao que
disciplina o § 1o, art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser aplicada somente
nos casos previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, 1964, que têm a seguinte
redação...
A sonegação pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à fazenda pública, um
propósito deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação
tributária. Na sonegação sempre existe o dolo, um comportamento intencional,
específico, de causar dano à fazenda pública. Para ser enquadrado neste conceito,
basta o contribuinte agir com dolo na desobediência da lei fiscal.
A sonegação impede a apuração da obrigação tributária principal diante da
ocultação de bens ou de fatos jurídicos à incidência fiscal (fato gerador já
realizado) enquanto na figura da fraude a ação ou omissão visa escamotear o
pagamento do imposto devido -reduzi-lo, evitá-lo ou retardá-lo.
Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que para aplicação da multa
qualificada deve existir o elemento fundamental de caracterização que é o
evidente intuito de fraudar ou de sonegar.
Verifica-se, portanto, que a única possibilidade de enquadramento do caso nas
hipóteses previstas na Lei no 9.430, de 1996, art. 44, § 1o, é a sua subsunção à
descrição legal de sonegação. Entretanto, não há nos autos prova material de que
o contribuinte tenha intentado dolosamente impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.742 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720790/2014-88
9
Para aplicar a multa qualificada é necessária a prova da evidente intenção de
sonegar ou fraudar, condição imposta pela lei. A prova deve ser material, pois o
evidente intuito de sonegação não pode ser presumido. Não basta a prova da
falta de recolhimento da contribuição devida, tampouco meros indícios; é
necessária que estejam perfeitamente identificadas e comprovadas a
circunstância material do fato, com vistas a configurar o evidente intuito de
sonegar, relativamente a cada fato gerador do imposto.
É princípio geral de direito que multas e agravamentos de penas pecuniárias ou
pessoais, devem estar cabalmente comprovados. Trata-se de aplicar uma sanção
em que prepondera a necessidade de cautela para evitar abusos e
arbitrariedades.
No caso em concreto, da análise das alegações trazidas aos autos pela autoridade
fiscal, entendo que, a simples constatação pela fiscalização de que a requerente
registrava na sua escrita contábil, a título de despesas mensais, na conta Provisão
INSS S/ Produção Especial, a contribuição de 20% sobre os valores pagos a título
de produção especial aos seus cooperados e informava em GFIP, estes mesmos
valores, como remuneração paga à contribuinte individual que presta serviços a
empresas contratante de cooperativa de trabalho – categoria 17, inibindo assim, o
cálculo das contribuições patronais devidas pela empresa à Previdência Social,
não é motivo suficiente para a aplicação da multa de 150%, pois tal circunstância
não figura entre suas hipóteses de incidência.
Portanto, em que pese as alegações da autoridade fiscal no intuito de justificar a
intenção de sonegar, fraudar do contribuinte, diante da falta de provas materiais,
há a ausência inegável do elemento subjetivo do ilícito, há que se reduzir a multa
de ofício qualificada de 150 % para multa de ofício regular de 75%.
Pedido de Produção de Provas
Indefiro, também, o pedido da requerente para seja produzido todos os meios de
prova admitidos em direito, vez que, nos moldes do inciso III, do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972, a prova documental deve ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito do impugnante fazê-lo em outro momento
processual, exceto o que não aconteceu no caso em comento, quando restar
demonstrado a ocorrência de alguma das condições previstas no § 4o do referido
artigo, abaixo transcrito....
Intimações
Quanto ao pedido da autuada para que as intimações ocorridas no presente
lançamento sejam feitas na pessoa do procurador que a subscreve, cabe
esclarecer que a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, em sede de
processo administrativo fiscal, efetuar intimações de qualquer uma das formas
previstas nos incisos I, II e III, do caput do art. 23, do Decreto no 70.235, de 1972,
sendo que, no caso em comento, conforme cópia de AR, de fl. 1.568, a intimação
se deu nos moldes do inciso II, abaixo transcrito....
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.742 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720790/2014-88
10
Como se vê, o inciso II do art. 23, acima transcrito, determina que a intimação por
via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, efetiva-se com a prova
de seu recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. Por outro
lado, o § 4o, do mesmo artigo, estabelece que, para fins de intimação, o domicílio
tributário eleito pelo contribuinte é o do endereço postal por ele fornecido, para
fins cadastrais, à administração tributária, ou o endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, desde que por ele autorizado.
Constata-se, portanto, que não há previsão legal para que a intimação ocorra no
endereço do procurador do sujeito passivo. Pelo que, a indicação do endereço do
procurador da autuada na defesa, para envio das intimações, não produz
qualquer efeito perante o fisco.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, mantendo
em parte o crédito tributário exigido, reduzir a multa de ofício qualificada de 150
%
para multa de ofício regular de 75%.

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte roga que seja julgado totalmente
procedente o peito com cancelamento do lançamento, aplicando os efeitos da
inconstitucionalidade declarada da contribuição instituída pela lei 9876/99.
Eis o relatório abreviado.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Primeiramente, quanto à nulidade aventada repetidamente pelo Recorrente, com a
devida vênia, discordo e ratifico a inteligência exarada na decisão de piso.
De acordo com o Decreto 70.235, de 1972, as situações que afetam o processo de
lançamento tributário de forma absoluta são os atos e termos lavrados por pessoa incompetente.
Demais irregularidades, incorreções ou omissões poderão ser sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo.
Nessa senda, verificando que todos os atos e termos constantes dos autos foram
praticados por pessoas no pleno gozo de sua competência funcional, o processo administrativo
não resta maculado.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.742 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720790/2014-88
11
No tocante aos requisitos específicos do auto de infração, foi demonstrado que
houve o regular lançamento do feito: o servidor competente qualificou o sujeito passivo,
descreveu os fatos geradores, apontou as disposições legais infringidas e a penalidade aplicável,
bem como determinou a exigência com a respectiva intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo.
Assim, além do auto de infração ter sido lavrado de acordo com a legislação
vigente, verifica-se que a base de cálculo do lançamento em apreço foi fornecida pela própria
fiscalizada quando, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, apresentou relatório denominado
“Produção Especial dos Diretores, Auditores, Coordenadores e Conselheiros” relacionando o nome
dos respectivos segurados e a remuneração paga mensalmente no período sob ação fiscal. Mais
ainda. No referido termo consta demonstrado o motivo que levou a autoridade lançadora a adotar
o entendimento de que as remunerações em comento estão sujeitas à incidência da contribuição
previdenciária apurada.
Como se vê, considerando que estão devidamente discriminados, no auto de
infração e seus anexos, os fatos geradores, as contribuições apuradas, bem como a indicação de
onde os valores foram extraídos e os dispositivos legais que amparam o lançamento, informações
essas que davam plenas condições ao contribuinte identificar com precisão os valores apurados,
permitindo com isso o exercício do pleno direito de defesa e do contraditório, não há que se falar
em cerceamento do direito de defesa.
Ultrapassando essa preliminar, partindo para a análise da contribuição
previdenciária devida pelas cooperativas, pende registrar que o presente auto abrange tão-
somente as contribuições previdenciárias devidas pela empresa, incidente sobre a remuneração
paga aos contribuintes individuais.
Neste espeque, lembremos, rapidamente, que a Constituição Federal de 1988, em
seu art. 195, prevê que a empresa e a entidade a ela equiparada, na forma da lei, deve recolher
contribuição incidente sobre folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício.
Noutro giro, o art. 216, da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, estabelece que
as cooperativas de trabalho são equiparadas às empresas em geral, ficando sujeitas, entre outras
obrigações, ao recolhimento de 20% (vinte por cento) incidente sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes
individuais que lhes prestam serviços, inclusive aos cooperados eleitos para cargo de direção.
Reproduzo a decisão de piso, neste ponto, que apregoa o seguinte:

Por sua vez, o inciso V, art. 12, da Lei no 8.212, de 1991, como regra geral, dispõe
que se enquadra no conceito de contribuinte individual toda pessoa física que
presta serviços de natureza urbana ou rural, em caráter não eventual, a uma ou
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.742 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720790/2014-88
12
mais empresas, sem relação de emprego. Os inciso XII e XIII, do art. 9o,
sucessivamente, da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, elencam como
segurados obrigatórios na qualidade de contribuinte individual o membro de
conselho fiscal de sociedade ou entidade de qualquer natureza e o associado
eleito para cargo de direção em cooperativa, desde que recebam remuneração
pelo cargo.
Enquanto que o art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, conceitua o salário-
decontribuição para os segurados contribuintes individuais, sobre o qual há
incidência das contribuições sociais previdenciárias, nos seguintes termos......

Através da documentação fornecida pela própria Recorrente é possível verificar o
nome das pessoas físicas, a remuneração auferida por cada um e a que título os serviços foram
prestados (diretoria, conselho, auditoria e coordenadores).
Assim, à luz da legislação, parece-me de fato demonstrado que a prestação de
serviço foi PARA a cooperativa e não POR MEIO dela. Ou seja, os segurados prestaram serviços à
fiscalizada na qualidade de diretor, conselheiro, auditor e coordenador, restando enquadrado na
condição de segurado contribuinte individual. Logo, os valores ora questionados estão sujeitos a
contribuição previdenciária patronal, nos moldes da lei.
Além de restar comprovado que a prestação dos serviços foi remunerada, os
serviços não foram prestados de forma eventual, e sim mensalmente. Nesta senda, entendo que
além do fato de os serviços serem prestados de forma habitual, demonstrou-se que tais
prestações eram necessárias à atividade corrente da entidade, inserindo-se dentre as atividades
essenciais à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Portanto, ratifico a manutenção do
lançamento em relação a esta rubrica.
Quanto às alegações de multa confiscatória, a multa de 75% de corre de previsão
legal e independe de má fé, dolo ou culpa, por se tratar de responsabilidade por infração a
legislação tributária objetiva. E quanto às questões de constitucionalidade, não cabe a este
colegiado a analise desta natureza. Vide súmula neste sentido:

Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.742 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720790/2014-88
13
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005

Por fim, e não menos importante, quanto à SELIC, decorre de lei a sua aplicação
como muito bem apregoado na decisão de piso, não podendo ser afastada.
Assim sendo, o recurso voluntário deve ser negado e as preliminares rejeitadas.
É como voto.
 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer rejeitar as preliminares e NEGAR provimento
ao recurso voluntário da contribuinte.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 319
DF CARF MF
Original